Tribunal: STF
Processo: ARE 1576893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Prisão preventiva. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso buscava reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em habeas corpus, no qual foi determinada a substituição da prisão preventiva de João Alberto Fontes Monteiro por medidas cautelares diversas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível, em sede de recurso extraordinário, reavaliar decisão do STJ, que substituiu prisão preventiva por medidas cautelares, à luz do art. 144 da Constituição da República, sem incorrer em ofensa meramente reflexa à Constituição e sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O STJ atuou nos limites de sua competência constitucional (CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”), avaliando a legalidade da prisão preventiva com base nos requisitos do Código de Processo Penal, especialmente os arts. 312, 315, 316 e 319.

    4. A decisão impugnada concluiu, com base nos princípios da contemporaneidade, cautelaridade e proporcionalidade, pela ausência de risco concreto e atual à ordem pública, o que tornou desnecessária a custódia extrema, optando por medidas cautelares diversas da prisão.

    5. A alegada violação ao art. 144 da CRFB se daria, no máximo, de forma indireta, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário por se tratar de ofensa reflexa, conforme pacífica jurisprudência do STF.

    6. A revisão da decisão do STJ exigiria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 279 do STF.

    7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal ratificam a inadmissibilidade de recurso extraordinário que dependa de interpretação de normas infraconstitucionais ou reexame do conjunto probatório.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.